Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-64.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por infração contratual. Sentença de extinção sem exame do mérito. Apelo da locadora.

Propositura de ação de despejo por infração contratual e de outra na qual se postula a condenação da ré na obrigação de promover as obras de regularização do imóvel locado. Causa de pedir comum, a saber, a obrigação da ré em providenciar a regularização do imóvel locado na

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por infração contratual. Sentença de extinção sem exame do mérito. Apelo da locadora.

Propositura de ação de despejo por infração contratual e de outra na qual se postula a condenação da ré na obrigação de promover as obras de regularização do imóvel locado. Causa de pedir comum, a saber, a obrigação da ré em providenciar a regularização do imóvel locado na Municipalidade em razão das obras que nele fez e seu descumprimento. Se houve descumprimento do contrato de locação com aumento da área construída do imóvel locado em desacordo com a legislação municipal, isso dá ensejo ao despejo por infração contratual e legal e, também, à condenação da inquilina em regularizar a área construída do imóvel. Não há incompatibilidade dos pedidos de despejo, fundado na infração contratual, e de condenação da ré na obrigação de regularizar a construção perante a Municipalidade. Conexão existente. Risco de decisões conflitantes. Sentença afastada.

Apelação provida.